Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. DANO PRÉVIO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a delimitação da responsabilidade civil da contratada, ora apelante, pela alegada falha na prestação de serviço e ocorrência de dano ao objeto submetido a conserto, assim como verificar se o valor da indenização de dano material fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A sociedade de fato apelante afirma que recebeu o aparelho aludido "molhado", e já sem condições de uso, em razão de ter sido danificada a "placa de componentes eletrônicos". 3.1. A autora, por sua vez, sustenta que o equipamento não estava molhado, mas apenas defeito, não permanecendo ligado após ser acionada a tecla liga/desliga.
4. A solução da demanda depende essencialmente das normas jurídicas aplicáveis à relação jurídica consumerista atinente à distribuição do ônus probatório e a demonstração de eventuais responsabilidades pelo alegado dano. 4.1. O Juízo singular determinou a inversão do ônus da prova, sendo responsabilidade da ré, ora apelante, demonstrar que o aparelho celular foi entregue pela autora molhado e danificado. 4.2. A ora apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.
5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Na presente hipótese houve falha na prestação do serviço referente ao conserto do produto, além de terem sido fornecidas informações insuficientes à consumidora, referentes à alegada impossibilidade de conserto do aparelho.
7. A autora comprovou que recebeu o aparelho de telefone celular sem conserto e com novas avarias, sendo devida a indenização do dano material. 7.1. O montante da indenização, fixado pelo Juízo singular, não merece reparos, pois está de acordo com o valor de "mercado" do aparelho.
8. Recurso conhecido e desprovido.